Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-06.2022.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais omissões. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento expresso que não se mostra necessário, nos termos do artigo 1.025 do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da apelante, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais omissões. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento expresso que não se mostra necessário, nos termos do artigo 1.025 do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.